Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-07.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. CONFIRMAÇÃO DA INCAPACIDADE. Comprovado o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral desempenhada pelo autor, bem como confirmada a sua incapacidade para o trabalho, temporária ou total, de caráter multiprofissional, é assegurada a percepção do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei no 8.213/1991. O termo inicial do benefício deve retroagir à data de confirmação da patologia e da incapacidade para o trabalho que, no presente caso, é a data de emissão de relatório médico apresentado pelo autor, posteriormente confirmado por laudo pericial produzido nos autos.